Tribunal: STF
Processo: RE 847493
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2015-02-03
Data de publicação: 2015-02-03

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO/TRATAMENTO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS. INAPLICABILIDADE DO PROCEDIMENTO DA REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE IDENTIDADE MATERIAL COM O PARADIGMA INDICADO. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.